Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715327-42.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI RECORRIDA: SUELLEN ROSA DE SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A presente hipótese consiste em examinar se é possível a desconstituição do negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como averiguar as consequências eficaciais decorrentes da extinção em exame. 2. No caso, observa-se que a promitente vendedora foi responsável pelo inadimplemento das obrigações convencionadas no negócio jurídico, o que torna possível o acolhimento do pedido, formulado pela demandante, de resolução do negócio jurídico (art. 475 do Código Civil), com o subsequente retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da contratação, sendo necessária, com efeito, a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo consumidor. 3. Não se afigura admissível a restituição do valor correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do montante objeto do negócio jurídico, em favor da promitente compradora, sobretudo em virtude da ausência de causa, atribuída à consumidora, pelo inadimplemento aludido, circunstância necessária para a aplicação da cláusula penal prevista no contrato. 4. Uma vez que o inadimplemento do negócio jurídico decorreu do atraso no início da obra para a construção das acessões físicas respectivas pela promitente vendedora, deve haver a restituição integral dos valores pagos pela promitente compradora. 5. Os ônus relativos aos serviços de corretagem e assessoria técnico imobiliária, a despeito de terem sido contratados autonomamente pelas autoras, devem ser suportados pela demandada, uma vez que a resolução do negócio Jurídico ocorreu por fato atribuível exclusivamente à construtora. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 17 do CPC, defendendo que não poderia ter sido condenada à devolução do valor referente à comissão de corretagem, ao argumento de que a recorrida foi quem pagou a comissão de corretagem a terceiros; c) artigo 373, incisos I e II, da Lei Adjetiva Civil, sustentando que a recorrida não comprovou ter pago os valores referentes ao contrato, não sendo-lhe possível a restituição de tais valores. Requer a concessão de gratuidade de justiça e efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SAIMON DA SILVA CASTRO, OAB/DF 76.673 (ID 72798775). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.090.538/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à pontada ofensa aos artigos 17 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, porque “A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem exigiria reexame de matéria fático-probatória e análise de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, conforme Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.168.835/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço do pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72798775. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020